Tribunal: TJSP
Processo: 0000826-84.2017.8.26.0081
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-15
Data de publicação: 2021-01-15

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000017280
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000826-84.2017.8.26.0081, da Comarca de Adamantina, em que são apelantes
CLAUDIA REGINA BAPTISTA DOS PASSOS e HINGLID THAIS CORREIA, é
apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Homologaram a desistência da presente apelação no tocante a Hinglid Thais
Correia e deram provimento parcial ao recurso de Cláudia Regina para: (i)
absolver Cláudia Regina Baptista dos Passos do crime previsto no artigo 35 da
Lei no 11.343/06, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo
Penal; (ii) reduzir as penas quanto ao crime previsto no artigo 33, caput, da Lei
no 11.343/06 para 1(um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial
fechado, e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa e; (iii) conceder habeas corpus
de ofício para absolver Hinglid Thais Correia da imputação do artigo 35 da Lei
de Drogas, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
Expeça-se, se o caso, alvará de soltura clausulado em prol de Cláudia Regina
Baptista dos Passos. Consideraram, desde já, prequestionadas as matérias
debatidas no processo, para efeito de eventual manejo de recursos às Cortes
Superiores. Comunique-se incontinenti. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCELO
GORDO (Presidente) E AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 15 de janeiro de 2021.
MOREIRA DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000826-84.2017.8.26.0081 -Voto no 31.038
2
Apelação Criminal com Revisão no 0000826-84.2017.8.26.0081
Comarca de Adamantina
13a Câmara de Direito Criminal
Voto no 31.038
Apelações
criminais

Tráfico
de
substâncias
entorpecentes e associação para o tráfico - Sentença
condenatória
Ré Hinglid que apresentou pretensão
voltada à absolvição
Petição assinada pelo i. defensor,
solicitando
a
desistência
do
recurso

Desistência
homologada.
Quanto
a
ré
Claudia
-
Pretendida
a
absolvição ou, subsidiariamente, a aplicação do redutor
previsto no artigo 33, parágrafo 4o, da Lei no 11.343/06,
a aplicação da causa de diminuição de penas prevista no
artigo 41 da mesma Lei e o abrandamento do regime
prisional
Admissibilidade parcial
Quanto ao crime de
tráfico
de
entorpecentes:
Materialidade
e
autoria
suficientemente demonstradas Depoimentos de policiais
valiosos na elucidação dos fatos
Grande quantidade de
crack, cocaína e maconha apreendida, para entrega ao
consumo de terceiros
Condenação bem editada, com
base em sólido e convincente acervo probatório
Penas
reduzidas
Cabível a aplicação do artigo 41 da Lei de
Drogas - Regime prisional escorreitamente fixado -
Gravidade concreta da conduta da apelante que revela a
sua elevada danosidade social, a reclamar, portanto, a
manutenção do regime eleito, servindo, de resto, como
obstáculo à suspensão da execução da pena e à
substituição da pena corporal por restritivas de direitos.
Quanto ao crime de associação: não demonstrada a sua
configuração - Acervo probatório insuficiente para o
desate condenatório
Inexistência nos autos de provas
cabais do vínculo associativo duradouro entre as rés, sob
os aspectos da estabilidade e permanência. Recurso
parcialmente provido, com extensão à corré.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000826-84.2017.8.26.0081 -Voto no 31.038
3
1. Ao relatório da r. sentença monocrática,
acrescenta-se que Cláudia Regina Baptista dos Passos, por infração
aos artigos 33, caput, e 35, ambos da Lei no 11.343/06, foi condenada
às penas de 8 (oito) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 1200
(mil e duzentos) dias-multa, no mínimo legal e Hinglid Thais Correia,
por infração ao artigo 35 da Lei no 11.343/06, foi condenada às penas de
3 (três) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 700 (setecentos)
dias-multa, no mínimo legal.
Inconformada, recorre Cláudia. Acenando com a
atipicidade da conduta e com a fragilidade probatória, pugna pela
absolvição dos crimes de tráfico de entorpecentes e associação para o
tráfico, respectivamente. Subsidiariamente, requer a aplicação dos
redutores previstos nos artigos 33, parágrafo 4o, da Lei no 11.343/06 e
41, ambos da Lei de Drogas, e o abrandamento do regime prisional.
A corré Hinglid Thais, por meio de seu defensor,
desistiu do recurso de apelação (fls. 565/566).
Regularmente processado o recurso, opina a d.
Procuradoria Geral de Justiça pelo parcial provimento, para que as penas
sejam diminuídas em face do artigo 41 da Lei no 11.343/06.
É o relatório.
2. Cabe ressaltar, de proêmio, que o recurso da
ré Hinglid não comporta seguimento, tendo em vista a ocorrência de fato
extintivo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000826-84.2017.8.26.0081 -Voto no 31.038
4
Com efeito, a apelante, através de petição
assinada pelo procurador com poderes específicos, pleiteia a desistência
do presente recurso (fls. 565/566 e 567).
Desse modo, a esta Câmara Criminal não cabe
adotar outra medida senão acolher essa manifestação de vontade e
homologar a desistência.
Por outro lado, o recurso interporto pela ré
Cláudia Regina comporta parcial provimento.
A apelante foi processada e condenada pelos
crimes de tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico, porque,
na data e no local mencionados na denúncia, associou-se à corré, para
praticarem, de forma reiterada ou não, tráfico de drogas e transportou e
trazia consigo, para fins de entrega ao consumo de terceiros, 738,97
gramas de maconha, 105,84 gramas de cocaína e 103,87 gramas de
crack, sem autorização e em desacordo com determinação legal e
regulamentar.
Segundo
restou
apurado,
policiais
em
patrulhamento de rotina decidiram pela fiscalização em um ônibus que
adentrara a cidade e, assim que ingressaram no veículo, perceberam que
a acusada, passageira do coletivo, apresentou sinais de nervosismo e
empurrou a bolsa que estava entre suas pernas para a poltrona da
frente.
Os policiais, então, retiraram a acusada e a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000826-84.2017.8.26.0081 -Voto no 31.038
5
bolsa do ônibus e, ao revistarem a bolsa, encontraram as drogas
supramencionadas, sendo 4 tijolos de maconha e sacolas com cocaína e
crack.
A acusada confirmou que havia recebido a
sacola de pessoa desconhecida e que deveria entregá-la a uma mulher
chamada “Thaís Ingrid”, posteriormente identificada como Hinglid Thais,
recebedora das drogas (fls. 119/121).
2.1. Do crime de tráfico de entorpecentes:
Pois bem. A materialidade do delito apresenta-
se cumpridamente demonstrada, não apenas pelos autos de prisão em
flagrante (fls. 3/11) e de exibição e apreensão (fls. 16/17), senão
também e especialmente pelos laudos de constatação prévia (fls. 23/28)
e de exame químico-toxicológico (fls. 99/107), que apresentaram
resultados positivos para maconha, crack e cocaína.
A autoria, por igual, emerge bem elucidada.
Na delegacia, Cláudia Regina confirmou que
estava com a sacola, mas negou a ciência de que nela havia drogas.
Disse que uma desconhecida havia entregado a bolsa, dizendo que
continha roupas de bebê, e que ela deveria entrega-la à Thais Ingrid, que
estaria grávida de 5 meses. Cláudia Regina já havia pernoitado uma vez
na casa de Thais Ingrid e forneceu aos policiais o endereço completo e as
características físicas dela (fls. 10/11).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000826-84.2017.8.26.0081 -Voto no 31.038
6
Em Juízo, Cláudia Regina novamente disse que
não sabia que tinha drogas na mala. Estava na rodoviária de Campinas
quando recebeu o telefonema de uma pessoa que só tinha visto uma vez,
Vanessa, que lhe pediu que levasse roupas de criança para
Junqueirópolis. Uma desconhecida, então, a encontrou na rodoviária e
entregou-lhe a bolsa a que Vanessa se referiu. A acusada pegou a bolsa
e deveria entregá-la a Thais Ingrid, que, por sua vez, a entregaria para
uma tal de Érica, mulher então grávida. A bolsa estava em cima no
bagageiro, o que estava em seus pés eram as suas bagagens. Na
delegacia, passou todos os dados de Thais Ingrid para a Polícia
que
reconhece na audiência como sendo a corré Hinglid Thais (mídia
audiovisual).
Malgrado as versões exculpatórias, a prova
produzida nos autos lhe é adversa.
Cabe ressaltar que a corré Hinglid Thais, em
Juízo, disse que estava em Junqueirópolis para visitar o ex-marido, que
se encontra preso por tráfico de drogas. Disse que só tinha visto Cláudia
uma vez antes da prisão, pois haviam pernoitado na mesma pensão, uma
vez que Cláudia também estava na cidade para visitar o marido. Não
sabe se os maridos se conheciam. Nega que ela estivesse esperando
alguma coisa de Cláudia e não sabe por que seu nome foi envolvido no
caso. Atualmente encontra-se presa por tráfico (mídia audiovisual).
Com
efeito,
Delegado
de
Polícia
Ricardo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000826-84.2017.8.26.0081 -Voto no 31.038
7
afirmou, em Juízo, que recebeu um flagrante de uma das rés, que estava
transportando drogas com destino a Junqueirópolis. Na Delegacia, essa
pessoa (Cláudia Regina) forneceu os dados da pessoa que iria receber as
drogas, “Ingrid Thais”, o endereço completo e as características físicas.
Com as informações passadas pela acusada Cláudia, os policiais iniciaram
investigações a fim de identificar quem seria Ingrid Thais e, poucos dias
depois, ela acabou sendo presa em flagrante. Soube que Cláudia Regina
foi presa em flagrante no ônibus, visto que, quando os policiais entraram,
ela tentou ocultar a sacola com os pés e, depois que foi descoberta, disse
que não sabia da existência das drogas na sacola (mídia audiovisual).
Os policiais militares Eder e Fábio, ouvidos em
Juízo, esclareceram, de forma uníssona e convincente, que na data dos
fatos, abordaram o ônibus em que a acusada estava e, assim que
entraram, ela demonstrou nervosismo e empurrou a bolsa para debaixo
da poltrona. Dentro da bolsa tinha maconha, crack e cocaína. Ela acabou
assumindo informalmente a propriedade das drogas e contou que as
pegara em São Paulo e as entregaria para Ingrid, em Junqueirópolis.
Eder acabou, dias depois, prendendo a corré em flagrante e, na ocasião,
um dos rapazes que também foi preso, disse que Hinglid Thais era
mesmo a responsável por receber as drogas e distribuir para as mulheres
dos presos (mídia audiovisual).
Não se pode olvidar que tais depoimentos
merecem inteira acolhida, já porque os policiais não tinham motivo para
incriminar a apelante, se ela não estivesse mesmo a cometer o crime; já

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000826-84.2017.8.26.0081 -Voto no 31.038
8
porque prestaram depoimentos uniformes e harmônicos quanto aos
pontos fundamentais, de modo a elucidar convincentemente a verdade
dos fatos; já porque não há prova de má-fé ou suspeita de falsidade; já
porque inexiste razão para desprestigiar agentes públicos quando
comparecem perante a Justiça a fim de prestar contas de suas
atividades.
Bem a propósito, já se decidiu que a "simples
condição de policial, segundo a Suprema Corte (RTJ 68/64), não
torna a testemunha impedida ou suspeita. Em RT 530/372, por
outro lado, já se decidiu ser 'inaceitável a preconceituosa
alegação de que o depoimento policial deve ser sempre recebido
com reservas, porque parcial. O policial não está legalmente
impedido de depor e o valor do depoimento prestado não pode
ser sumariamente desprezado. Como todo e qualquer testemunho
deve ser avaliado no contexto de um exame global do quadro
probatório' (no mesmo sentido RT 574/401, 588/513, 591/313,
594/332, 594/392, 597/330, 609/394, 610/369, 614/275, 616/286,
634/276 e 654/278; JUTACRIM 83/454, 95/101 e 96/230)."1.
E mais: "Os depoimentos policiais devem
ser cridos até prova em contrário. Não teria sentido o Estado
credenciar agentes para exercer serviço público de repressão
ao crime e garantir a segurança da sociedade e ao depois negar-
lhes crédito quando fossem dar conta de duas tarefas no
1 - Apelação Criminal no 726.557/8-7a Câmara de Férias - Rel. Juiz Luis Ambra - v.u., j. de 22.07.1993, cit. in RJDTACRIM
19/96.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000826-84.2017.8.26.0081 -Voto no 31.038
9
exercício de funções precípuas."2.
Importante registrar, também, como já se teve
oportunidade
de
decidir:
"Assente, de forma pacífica, na
jurisprudência dos Tribunais pátrios, que os depoimentos de
policiais quando coerentes e sem discrepância entre si têm a
validade de quaisquer outras declarações, não podendo ser
desprezados sem prova de má-fé ou suspeita de falsidade."3.
E mais. Não se mostra crível que pessoas
estranhas à ré estivessem, sem qualquer motivo aparente, dispostas a
conspirar contra ela.
Vale anotar, ademais, que as substâncias
entorpecentes que a apelante transportava e trazia consigo, pela
diversidade e grande quantidade (736,02 gramas de maconha; 101,8
gramas de cocaína e 100,74 gramas de crack), denotam, já por si, que
se destinavam ao comércio ilícito e, pois, ao consumo de terceiros. E isto,
mesmo sem se considerar que a maconha poderia permitir a confecção
de 1.226 porções menores, o crack outras 812 e a cocaína mais 494
(confira-se: a literatura jurídica já revelou, p.ex., a apreensão de 7
invólucros contendo cocaína, com o peso de 1,44g.4; 104 'pedras' de
crack, com o peso de 12,9 g.5 e 3 invólucros de maconha, com o peso de
2 - RDTJRJ 7/287.
3 - TJSC - JC 59/314.
4 - Vide STF HC no 111.247/MG 2a Turma Relator Ministro Ricardo Lewandowski j. 27.03.2012.
5 - Vide STF HC no 114.390/RS 1a Turma Relator Ministro Luiz Fux j. 20.08.2013.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000826-84.2017.8.26.0081 -Voto no 31.038
10
1,8g.6).
Cabe observar, nesse passo, que a apreensão
de grande quantidade e diversidade de substâncias entorpecentes em
poder da agente, além da circunstância de estarem sendo separadas em
unidades diferentes, conduz à segura conclusão de que se destinam ao
comércio ilícito, e não ao uso próprio, como tem proclamado
iterativamente a jurisprudência.7
Não bastasse isso, nunca é demais recordar
que, para a configuração do crime de tráfico de droga, não é mister que
aconteça a operação de venda da substância entorpecente, bastando que
seja detectado e demonstrado, como no caso em exame, que as drogas
destinavam-se ao fornecimento a terceiros.
Bem é de ver que outro não tem sido o
entendimento desta Colenda Corte, consoante se dessume do v. acórdão
da lavra do Eminente Desembargador Marco Antonio Marques da Silva:
“Para configuração do crime imputado ao apelante, não
se exige qualquer ato de tráfico, bastando que o
agente traga consigo, tenha em depósito ou guarde a
substância entorpecente, não se exigindo a traditio,
para consumação do delito (RJTJSP vol. 97, página
6 - Vide STJ RHC no 37.033/MG Quinta Turma Relatora Ministra Laurita Vaz j. 22.10.2013.
7 - JTACrim 63/240. Em igual sentido, confiram-se: RT 537/335, 538/380, 540/315, 581/350; RJTJESP 84/382; JTACrim 47/301,
49/250, 58/25, 59/254, 61/197 etc.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000826-84.2017.8.26.0081 -Voto no 31.038
11
512).”8.
Portanto,
ao
contrário
dos
argumentos
sustentados pela combativa Defesa, o elenco probatório permite concluir
que a apelante estava mesmo com as substâncias entorpecentes com o
escopo de entregá-las à mercancia ilícita ou, de qualquer modo, fornecê-
las a terceiros, mormente em se considerando, não só ter sido flagrada
com uma sacola com quase um quilo de drogas variadas, cuja grande
quantidade e diversidade, bem como a forma de acondicionamento,
chamam a atenção para a segura ideia de destinação à traficância, como
também ter indicado a pessoa que receberia os entorpecentes, a corré
Hinglid Thaís, que, ao que se infere, era a responsável pela distribuição
das drogas para as mulheres dos presos.
Destarte,
suficientemente
provadas
a
materialidade e a autoria resultantes da ação descrita na incoativa, cuja
tipicidade - sob os aspectos objetivo e subjetivo -, antijuridicidade e
culpabilidade encontram-se, igualmente, demonstradas, sem qualquer
causa de exclusão da ilicitude ou da culpabilidade, tudo está a indicar
mesmo a violação, pela apelante, da norma de proibição insculpida no
artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, razão por que era mesmo
inarredável o provimento condenatório, como bem proclamado pela
eminente Magistrada sentenciante, cujas lúcidas e bem colocadas razões
de decidir ficam aqui adotadas, em consonância com a norma inscrita no
artigo 252 do Regimento Interno desta Augusta Corte de Justiça, exceto
8 - Apelação Criminal no 0014608-83.2011.8.26.0562, 6a Câmara de Direito Criminal, Julgado em 30/08/2012.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000826-84.2017.8.26.0081 -Voto no 31.038
12
no tocante às penas.
Estas comportam reparo.
As básicas foram fixadas nos mínimos legais e,
ausentes agravantes ou atenuantes, assim permaneceram na segunda
etapa.
Na derradeira etapa, é importante frisar que a
causa de diminuição da pena prevista no parágrafo 4o, do artigo 33, da
Lei no 11.343/06 afigura-se mesmo inaplicável, na espécie, em função da
grande quantidade e variedade de drogas apreendidas, a indicar que ela
estava efetivamente bem enfronhada na criminalidade, em especial no
segmento da narcotraficância. Nenhum principiante, aliás, teria sob a sua
posse tamanha quantidade de drogas. Vale observar, ainda, que o
legislador objetivou, com a instituição da causa especial de diminuição da
pena, beneficiar o pequeno traficante, o traficante eventual, o que,
evidentemente, não é a hipótese dos autos.
Assaz pertinente, nesse passo, a orientação
emanada do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO
ILÍCITO
DE
ENTORPECENTES.
DOSIMETRIA
DA
PENA.
QUANTIDADE E VARIEDADE DA DROGA. FUNDAMENTO IDÔNEO
PARA A FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL.
CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA. ART. 33, § 4o, DA LEI
11.313/06. NÃO-PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000826-84.2017.8.26.0081 -Voto no 31.038
13
PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. ORDEM DENEGADA. 1. No
crime de tráfico de drogas, a quantidade do
entorpecente deve ser considerada na fixação da pena-
base, amparada no art. 59 do Código Penal, uma vez
que, atendendo à finalidade da Lei 6.368/76, que visa
coibir o tráfico ilícito de entorpecentes, esse
fundamento apresenta-se válido para individualizar a
pena, dado o maior grau de censurabilidade da
conduta. Precedentes do STJ. 2. Segundo o § 4o do
art. 33 da Lei 11.343/06, nos crimes relacionados ao
tráfico ilícito de entorpecentes, as penas poderão
ser reduzidas de 1/6 a 2/3, desde que o agente seja
primário, de bons antecedentes, não se dedique a
atividades
criminosas
nem
integre
organização
criminosa. 3. É inaplicável a minorante legal ao
caso, uma vez que, embora o paciente seja primário e
de bons antecedentes, ele não atende ao requisito
previsto no mencionado dispositivo atinente à vedação
de se dedicar à atividade criminosa, pois evidenciada
nos autos a prática do tráfico, em razão da grande
quantidade de substância entorpecente apreendida.
Precedentes do STJ. 4. Ordem denegada.”9
E mais:
“(...) Para afirmar que o agente se dedica a
atividades criminosas, o magistrado terá como fez o
9 - HC no 113.005/SP Relator: Min. Arnaldo Esteves Lima, 5a Turma, DJe 01.12.2008.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000826-84.2017.8.26.0081 -Voto no 31.038
14
TJ/RJ - de analisar a vida pregressa do agente,
sopesando sua conduta social, o envolvimento em
outros delitos, bem como as circunstâncias fáticas
que envolvem o delito de tráfico de drogas
perpetrado. A doutrina e a jurisprudência apontam
situações caracterizadoras de atividades criminosas,
tais como o fato de o agente encontrar-se na posse de
armas e apetrechos relacionados ao tráfico (v.g.,
embalagens
para
porções
individualizadas
de
entorpecente), a quantidade de droga apreendida e a
circunstância
dele
estar
respondendo
a
outros
processos criminais.”10.
Como
corolário,
as
reprimendas
restaram
fixadas em 5 (cinco) anos de reclusão, e 500 (quinhentos) dias-multa.
Por outro lado, imperioso o reconhecimento da
causa de diminuição de penas prevista no artigo 41 da Lei de Drogas.
Isto porque, diante das informações da apelante
aos policiais, tanto na abordagem, como na Delegacia, ocasião em que
ela apresentou o endereço, nome e características físicas da corré, foi
efetuada diligência, dias após a prisão em flagrante da ora apelante, que
resultou na prisão não apenas de Hinglid Thais, como também de mais
duas pessoas envolvidas na traficância, além da apreensão de expressiva
quantidade de drogas. Tal operação, inclusive, deu início a processo
10 - HC n. 147.391/MT, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 7/10/2010, DJe 13/12/2010.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000826-84.2017.8.26.0081 -Voto no 31.038
15
criminal já com sentença condenatória em 1o grau
(0000053-61.2017.8.26.0591). Da leitura da sentença, extrai-se, dos
depoimentos dos policiais que participaram da operação, que as prisões
se deram após os relatos de Cláudia Regina, como se extrai dos trechos
da sentença:
“(...) a testemunha Valdecir José Rosa Minini,
Policial Militar, ouvido em juízo a fls. 561/564,
relatou que apreendeu entorpecentes na cidade de
Adamantina com uma senhora de nome Claudia Regina.
Durante a conversa que teve com ela, obteve a
informação de que ela estava trazendo entorpecentes
no ônibus Expresso Adamantina e que seria entregue em
Junqueirópolis para a ré Hinglid e Thais. Ofereceu
mais detalhes da operação dizendo que essas duas
pessoas introduziam a droga em seu corpo e adentravam
ao presídio de Junqueirópolis para entregar para seus
respectivos esposos que se encontravam presos (...)
Claudia Regina informou que elas entregavam para
Jackson,
apelido
'Japa',
deu
detalhes
das
características físicas dele e detalhes da residência
onde moravam (...)”.
“a testemunha Fabio Touzi, ouvido em Juízo às fls.
566/570, disse que a ocorrência foi desencadeada
devido a uma prisão ocorrida na cidade de Adamantina.
Na ocasião, uma mulher de nome Claudia Regina,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000826-84.2017.8.26.0081 -Voto no 31.038
16
informou que a droga apreendida naquela cidade seria
destinada às rés Isabela e Hinglid (...)”
Assim, tendo em vista que as informações
prestadas pela ora apelante efetivamente culminaram na prisão de mais
três pessoas envolvidas no tráfico de drogas na cidade, além de
entorpecentes, sua pena deverá ser diminuída em 2/3 (dois terços).
Como corolário, as penas ficam definitivamente
estabelecidas em 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, e 166 (cento
e sessenta e seis) dias-multa.
No tocante ao regime prisional, há de se
ressaltar que a apelante viu-se condenada pela prática de crime
sabidamente classificado, no sistema jurídico pátrio, como assemelhado
aos hediondos, consoante o preceito do artigo 2o, caput, da Lei no
8.072/90, com a redação dada pela Lei no 11.464/07, merecendo
tratamento mais rigoroso e severo, recomendado a partir da Constituição
Federal (art. 5o, XLIII). Ademais, cumpre lembrar que a redução de
penas empregada não se deu em virtude do “tráfico privilegiado”, uma
vez que a grande quantidade de variados entorpecentes mostrou-se
como óbice a tal benesse, eis que indicativa de dedicação a atividades
criminosas.
E mais, a gravidade concreta da conduta da
apelante, decorrente da natureza, grande quantidade e diversidade das
substâncias entorpecentes, duas delas dotadas de alto poder viciante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000826-84.2017.8.26.0081 -Voto no 31.038
17
(cocaína e crack) e capazes de atingir um universo de milhares de
usuários, revela a elevada danosidade social, a reclamar, portanto, a
manutenção do regime eleito, servindo, de resto, como obstáculo à
substituição da pena corporal por restritivas de direitos, máxime porque
estas não se mostrariam suficientes nem socialmente recomendáveis
(art. 44, III, CP).
Quanto ao numerário e ao telefone celular
apreendidos (fls. 16/17), deverá a MMa. Juíza a quo determinar a
restituição à ré, já que não decretado o perdimento na sentença e
inadmissível fazê-lo neste momento, em recurso exclusivo da defesa.
Esta Egrégia 13a Câmara de Direito Criminal
assim já decidiu:
“Contudo, data venia, observa-se, que por omissão do
Juízo “a quo”, não foi decretado o confisco do
dinheiro
e
do
aparelho
de
telefonia
celular
apreendidos e, como não houve recurso, neste sentido,
da acusação, tal medida, não pode ser determinada, de
ofício, em Segunda Instância. Posteriormente, poderá
o proprietário requerer a sua devolução no Juízo da
execução penal”.11
2.2. Do crime de associação para o tráfico:
No concernente ao delito previsto no artigo 35
11 Apelação Criminal n° 0000022-98.2016.8.26.0357, Rel. Des. Cardoso Perpétuo, julg. 16.02.2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000826-84.2017.8.26.0081 -Voto no 31.038
18
da Lei no 11.343/06, vale lembrar que pressupõe, para a sua
configuração, a unidade de propósitos entre os agentes com vistas à
exploração do tráfico de drogas e, mais, as características de estabilidade
e permanência.
Veja-se,
a
propósito,
lição
do
eminente
Processualista e Magistrado Guilherme de Souza Nucci, ao prelecionar
que:
“Demanda-se a prova da estabilidade e permanência da
mencionada associação criminosa.”12.
Assim também já se pronunciou esta Corte de
Justiça:
“Apelação Criminal. Drogas. Tráfico e Associação
Criminosa. Apreensão de oito tabletes de maconha e
três tijolos de cocaína. Materialidade e autoria
induvidosas.
Versão
escusatória
inverossímil
e
rechaçada pelos firmes depoimentos dos policiais
responsáveis pela prisão em flagrante. Traficância
bem
demonstrada. Associação Criminosa. Melhor a
absolvição. Nada de concreto a indicar estabilidade e
permanência do ajuste entre os acusados. Demonstração
de mera comparsaria episódica, apta a configurar
apenas o concurso eventual, mas não o crime em
apreço.
Pena
do
delito
subsistente
dosada
com
12 - Leis Penais e Processuais Penais Comentadas, pág 784, Editora Revista dos Tribunais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000826-84.2017.8.26.0081 -Voto no 31.038
19
critério e moderação. Reincidência comprovada em
relação a dois acusados. Regime prisional adequado.
Parcial provimento para, com apoio no art. 386, VII,
do CPP, absolver os acusados do delito de associação
para o narcotráfico, mantida no mais a r. sentença.”13.
É bem verdade que ficou evidenciada a prática
do tráfico de substâncias entorpecentes pela ré, tanto que, quanto a esse
crime, as provas são claras, inequívocas e convincentes, consoante
explicitado e demonstrado acima.
Bem é de ver, contudo, que não há nos autos
elementos probantes indicativos do vínculo associativo duradouro entre
as acusadas, caracterizado pela estabilidade e permanência, com o fim
de praticarem o tráfico de entorpecentes, tratando-se, quando muito, de
associação ocasional ou concurso de pessoas, mormente em se
considerando que os policiais não receberam “denúncias” de que as rés
associaram-se anteriormente à abordagem, tampouco tinham realizado
prévia investigação a respeito.
Frente a esse contexto, em vista da fragilidade
probatória acerca do crime de associação para o tráfico, exsurge
imperiosa a absolvição da apelante e da corré não apelante
esta por
força de habeas corpus ex officio -, em reverência ao postulado
constitucional da presunção de inocência (art. 5o, LVII, CF).
13 - Apelação 0000127-59.2010.8.26.0495 - Relator(a): Péricles Piza; Comarca: Registro; Órgão julgador: 1a Câmara de
Direito Criminal; Data do julgamento: 06/06/2011; Data de registro: 06/06/2011; Outros números: 1275920108260495.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000826-84.2017.8.26.0081 -Voto no 31.038
20
Por derradeiro, o tempo de prisão provisória,
por si só, não constitui elemento bastante, na espécie, a fazer com que
se outorgue à ré situação prisional mais favorável, notadamente quando
se está em face de agente dotada de vistosa periculosidade, inclusive
caracterizada pela natureza e grande quantidade de substâncias
entorpecentes, como assinalado alhures, malgrado a novel normativa
inscrita no artigo 387, parágrafo 2o, do Código de Processo Penal, o que
reclama a análise da possibilidade de concessão de regime prisional mais
favorável somente pelo Juiz das Execuções Criminais e em consonância
com os ditames da Lei de Execução Penal.
3.
Diante
do
exposto,
homologa-se
a
desistência da presente apelação no tocante a Hinglid Thais Correia e
dá-se provimento parcial ao recurso de Cláudia Regina para: (i)
absolver Cláudia Regina Baptista dos Passos do crime previsto no artigo
35 da Lei no 11.343/06, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código
de Processo Penal; (ii) reduzir as penas quanto ao crime previsto no
artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06 para 1(um) ano e 8 (oito) meses
de reclusão, em regime inicial fechado, e 166 (cento e sessenta e seis)
dias-multa e; (iii) conceder habeas corpus de ofício para absolver
Hinglid Thais Correia da imputação do artigo 35 da Lei de Drogas, com
fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Expeça-se,
se o caso, alvará de soltura clausulado em prol de Cláudia Regina
Baptista dos Passos. Consideram-se, desde já, prequestionadas as
matérias debatidas no processo, para efeito de eventual manejo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000826-84.2017.8.26.0081 -Voto no 31.038
21
recursos às Cortes Superiores. Comunique-se incontinenti.
RONALDO SÉRGIO MOREIRA DA SILVA

Relator